Tribunal: TJDFT
Processo: 0731399-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ROBERTO RIBEIRO CASTELO BRANCO CAJUEIRO e MARIA YVONETE PEDROSA CAJUEIRO da decisão que, nos do cumprimento de sentença (processo n.o 0004164-36.2019.8.07.0013) requerido por MARIA LÚCIA PINHEIRO RUSSO em desfavor de COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA e ERENI DE ARAÚJO ALVES, indeferiu o pedido de cancelamento da arrematação do imóvel objeto dos autos nos seguintes termos, in verbis: A petição ID 161092807 requer o cancelamento da penhora ID 119204222, bem como da arrematação ID 158161146, justificando que o referido bem fora adquirido pelos peticionantes em 1995. Manifestação do exequente no ID 162648766 e 164512627. Manifestação da arrematante no ID 165354156. Executado silente (ID 163032185). Todos os atos realizados para a penhora do imóvel observaram o disposto no Código de Processo Civil e, de acordo com a certidão de ônus ID 128569205, não há anotação que ateste o alegado pelos peticionantes. Isto posto, está claro que os interessados se utilizaram de meio impróprio de impugnação, da mesma forma que devem arcar com o ônus de não ter registrado sua propriedade na matrícula do imóvel penhorado. Indefiro o pedido ID 161092807. Intimem-se os interessados ROBERTO e MARIA YVONETE dessa decisão, e após, descadastrem-se dos autos. Expeça-se mandado de imissão na posse e prossiga-se nos termos da decisão ID 157572738. Em suas razões recursais (ID 49591545), os agravantes/terceiros alegam, em síntese, a nulidade da arrematação do imóvel objeto dos autos pela agravada/exequente, aos argumentos de que a agravada/executada COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA não tem advogado constituído nos autos, que essa não foi devidamente intimada dos atos expropriatórios, que não há hipótese legal de venda direta, que foi expedida imissão na posse e carta de arrematação sem o pagamento do imposto de transmissão, que teriam anteriormente, nos autos do processo n.° 0701559-50.2022.8.07.0020, arrematado o imóvel em questão e que não teriam sido desidiosos quanto ao registro. Sustentam serem adquirentes de boa-fé e, ao fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para “suspender os autos do processo originário do cumprimento de sentença com penhora nula e alienação particular irregular, obstando a imissão na posse e transferência de titularidade”. No mérito, propugnam pela reforma da decisão agravada. Preparo aos ID`s 49591547 e 49591550. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito da probabilidade do direito invocado, em razão da inadequação da via eleita, tendo em visto que a via adequada para aquele que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, são os embargos de terceiro, nos termos do artigo 674 e seguintes do Código de Processo Civil. Não bastasse, quanto à alegação de nulidade, por irregularidade da representação processual da parte e por ausência de intimação e de recolhimento dos tributos, ainda que a questão diga respeito a matéria de ordem pública, não é demais lembrar que, nos termos do artigo 18, caput, do Código de Processo Civil, a ninguém é permitido pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando devidamente autorizado pelo ordenamento jurídico, o que não é o caso. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora